Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na espécie, foi identificado que o acórdão, por erro material, não se relaciona ao processo informado, razão pela qual os embargos de declaração merecem ser acolhidos para desconstituir o acórdão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para desconstituir o acórdão. Unânime.